Tribunal: STF
Processo: ARE 1359040
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, em sede de controle concentrado de constitucionalidade da Lei estadual carioca nº 8.025/2018, assim ementado:



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. PROPOSITURA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA EM FACE DA LEI N° 8.025/2018. O ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 199, §11, VII DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA INICIALMENTE PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA LEI. BURLA À NECESSIDADE DE CONVÊNIO PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIOS DE ICMS. MECANISMO QUE, A PRETEXTO DE ESTABELCER HIPÓTESE DE DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, ACABA POR CRIAR VERDADEIRA ESPÉCIE DE ISENÇÃO. A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NO MODELO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTABELECE QUE SOMENTE POR MEIO DE CONVÊNIO INTERESTADUAL É POSSÍVEL AUTORIZAR A INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE ICMS, TAL COMO A ISENÇÃO. PRECEDENTE DO STF. A RUBRICA DE DIFERIMENTO NÃO PERMITE QUE SE CONCEDA BENEFICIOS DE ICMS, QUE SE DEMONSTRARAM NO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. 



    Alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 125, § 2º, 155, § 2º, XII, g, VI, e 225 da Constituição da República.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Compulsando os autos, verifico ter o Tribunal de origem assentado que, a despeito de ser tratado como diferimento de recolhimento de ICMS, o mecanismo criado pela Lei nº 8.025/2018 caracterizou verdadeira hipótese de isenção tributária, violando a Constituição Estadual, vez que o referido benefício fora concedido em desacordo com a regra ali estabelecida.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Porém, nenhum desses dois argumentos merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma, é a própria Constituição do Estado que obriga que se realize Convênios para a concessão de incentivos fiscais, conforme o seu artigo 199, § 11, VII 



    ‘’§ 11. Quanto ao imposto de que trata o inciso I, b, deste artigo, observa-se-á a lei complementar federal, no tocante a: (...) VII - concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais, mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal.’’ (Grifou-se) 



    Dessa maneira, seja por não se realizar o Convênio, ou por acrescentar itens as deliberações após o Convênio, o vício reflete diretamente na Constituição do Estado, sendo a representação apta a corrigir esse vício, de sorte que não deve o processo ser extinto por esse motivo. Há inequívoco interesse de agir. 



    No que tange ao mérito, não obstante o Órgão Legislativo afirme que a lei traz apenas um “diferimento” da obrigação tributária, isto é, o mero adiamento do cumprimento da obrigação, mas sem caracterizar o fim da responsabilidade pelo pagamento, sem caracterizar, portanto, uma espécie de isenção, entendo que melhor sorte não lhe assiste. 



    (...)



    Contudo, no caso em comento, a pretexto de criar e disciplinar o “diferimento”, a lei acabou por criar hipótese de não incidência do tributo. Isso ocorre porque a dispensa do ICMS da operação anterior, por força do artigo 1º, I, do citado ato normativo, que concede um ‘’crédito presumido’’ com o mesmo valor da aplicação da alíquota que incidirá nas operações que o estabelecimento industrial irá promover nas saídas dos produtos reciclados. acaba por gerar uma verdadeira isenção. 



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seja quanto à natureza do regime fiscal em análise, seja quanto à alegada ofensa ao art. 125 §2º da Constituição, demandaria a reinterpretação da referida legislação local, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional, providência vedada em sede recursal extraordinária ante o óbice do Enunciado n. 280 de Súmula do Supremo. 



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator